Tribunal: TJBA
Processo: 0757899-77.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0757899-77.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: S&R SERVICOS E MANUTENCAO LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento no art. 924, III, do CPC, ao reconhecer a nulidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2008 a 2011. Sustenta o ente público a legalidade da cobrança, sob o argumento de que a manutenção do cadastro ativo faz presumir a ocorrência do fato gerador, bem como de que o cancelamento da inscrição municipal depende de iniciativa do contribuinte, após intimação. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades pelo contribuinte autoriza a manutenção da cobrança da TFF, ainda que configurada a inatividade fática da empresa, presumida pela ausência de recolhimento de tributos por período superior a dois anos, nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador. III. Razões de decidir: A Taxa de Fiscalização de Funcionamento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia municipal sobre estabelecimento em efetivo funcionamento, inexistindo obrigação tributária quando não há atividade empresarial a ser fiscalizada. O art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 estabelece presunção de inatividade da empresa que não apresente recolhimento de tributos ou declaração de ausência de movimento tributável por período superior a dois anos, constituindo relevante elemento probatório apto a infirmar a exigibilidade da exação. A obrigação acessória de promover a baixa cadastral, prevista no art. 233, § 3º, do CTRMS, não tem aptidão para criar obrigação principal tributária quando ausente o pressuposto material de incidência da taxa. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, o que ocorre quando demonstrada a inatividade fática da empresa e a ausência de elementos que indiquem o regular funcionamento do estabelecimento nos exercícios cobrados. A intimação no Diário Oficial e o procedimento administrativo referidos no art. 234 do CTRMS constituem providências voltadas ao cancelamento formal da inscrição municipal, não se confundindo com a própria caracterização da inatividade, nem servindo como requisito indispensável para o reconhecimento da inocorrência do fato gerador. Prevalece, assim, o entendimento de que a cobrança da TFF em exercícios posteriores à paralisação das atividades empresariais revela-se ilegítima, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: “1. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento somente é exigível quando houver estabelecimento em efetiva atividade, por se vincular ao exercício do poder de polícia municipal. 2. A ausência de recolhimento de tributos ou de declaração de movimento tributável por mais de dois anos autoriza o reconhecimento da inatividade da empresa, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, afastando a cobrança da TFF em exercícios subsequentes. 3. A falta de baixa formal da inscrição municipal não é suficiente, por si só, para manter a exigência da taxa quando inexistente o fato gerador.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0757899-77.2012.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente MUNICÍPIO DO SALVADOR e Recorrida S&R SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR